Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. LANÇAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA SATISFATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0710697-82.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de renovação imediata da Carteira Nacional de Habilitação da agravante. Narra a agravante que seu pedido de obtenção da CNH definitiva foi negado pelo Detran-DF devido à existência de infrações de trânsito de natureza gravíssima cometidas durante o período em que possuía permissão provisória. Alega que alienou o veículo em 13/01/2023, data anterior ao cometimento das infrações, e embora tenha efetuado a comunicação de venda apenas em 15/01/2024, não é responsável por estas. Aduz que a responsabilidade solidária do antigo proprietário não pode ser mantida em casos em que não há o domínio sobre o bem.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 5081229). Liminar indeferida (ID 50856786 - Pág. 3). Contrarrazões apresentadas (ID 51415379).
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
4. No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. Determinar a suspensão ou transferência da pontuação para consequente emissão da CNH esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar.
5. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado o seu deferimento.
6. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.